Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006632-81.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO (APELANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), ELIELSON DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 042.959.971-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – ADUÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA NOS AUTOS – ALEGADO O ERRO NA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS –
APELO DESPROVIDO
.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, isto é, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Leandro Teixeira de Araújo
pretendendo a reforma da

decisão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, ambos do CP).

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que o julgamento é contrário à prova recolhida, porque restou comprovada a inexistência de crime doloso qualificado, sobretudo porque a condenação lastreia-se apenas em provas colhidas na fase inquisitiva. Com essas asserções, requer a nulificação do julgamento para que novo seja prolatado, com a liberação cautelar do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público repeliu as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria de Justiça recomendou o desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Leandro Teixeira de Araújo
pretendendo a reforma da

decisão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, ambos do CP).

Tem-se que
Leandro Teixeira de Araújo
foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, ambos do CP).

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19 de março de 2017, por volta das 04h40min, na estrada vicinal Aparecida Bela, Bairro Jardim Popular, neste Município de São José dos Quatro Marcos, MT, Elielson de Araújo e Leandro de Araújo, ambos previamente ajustados, conscientes e imbuídos de animus necandi, impelidos por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido Franciel de Oliveira Marques, mediante disparos de arma de fogo, conforme faz prova os laudos pericias colacionados aos autos”.

Em suas razões recursais a Defesa aduz que o julgamento é contrário à prova recolhida, porque restou comprovada a inexistência de crime doloso qualificado, sobretudo porque a condenação lastreia-se apenas em provas colhidas na fase inquisitiva. Com essas considerações, requer a nulificação do julgamento para que novo seja prolatado, com a liberação cautelar do apelante.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, é necessário anotar ser pacífico o entendimento dos tribunais e da doutrina sobre a estreita possibilidade de cassação do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento.

Isso decorre do fato de que ao Juiz togado é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre do texto constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é imperioso que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se acentuadamente divorciado do acervo probatório, assim como do sustentando em Plenário.

Vale dizer, a mencionada medida se justifica se e quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais quando tiver por lastro uma das teses debatidas pelos protagonistas da demanda, sustentada por elementos probantes existentes nos autos.

No entanto, após analisar as provas reunidas, nota-se que se encontram comprovadas a autoria e a materialidade, bem como a incidência das qualificadoras.

A materialidade do crime
encontra-se devidamente comprovada pelo exame necroscópico (fls. 57/68) e pelo laudo pericial de folhas 90/105.

Por sua vez, a autoria se afere a partir da prova oral produzida.

Em sede inquisitiva, o apelante confessou que:

“(...) nesta residência já moravam Antônio, a esposa dele CONCEIÇÃO e ELIELSON, irmão do interrogando; QUE não sabe informar com certeza, mas acredita que seja no último sábado (18/03/2017), por volta das 21h, ou pouco mais, ELIELSON pediu para o interrogando ligar para um amigo dele por nome de NENZO; QUE perguntou porque ELIELSON queria falar com NENZO, quando ele respondeu ‘é que eu dei um dinheiro pra ele comprar droga e é pra ele trazer’; QUE ligou para um número passado por ELIELSON, não recordando qual, conversou com alguém que se identificou como NENZO; QUE determinou que NENZO que fosse até a casa do interrogando porque Elielson queria falar com ele; Que, instantes depois, a pedido de Elielson, ligou novamente para NENZO e afirmou: ‘meu irmão falou pra você saí da sua casa não falar nada para sua família que vai fumar droga lá em casa’; QUE, minutos depois, Elielson pegou o celular do interrogando e ligou porque estava demorando e também pediu para ele trazer uma lata, quando também combinaram de fumar a droga atrás do cemitério; Que Elielson chamou para ir com ele ‘de companhia’, porque não faz uso de entorpecente algum; QUE acompanhou Elielson até uma estrada que passa atrás do cemitério, onde ficaram aguardando por alguns minutos, então, ele ligou novamente para NENZO, pedindo para que fosse rápido porque estava demorando; QUE passados alguns instantes, chegou um rapaz que o interrogando nunca tinha visto; QUE, então, andaram pela estrada até uns cento e cinquenta metros do cemitério, em frente de uma casa, onde ficaram de cócoras às margens da pista de terra; QUE Elielson e NENZO começaram a fumar o entorpecente e o interrogando um cigarro de fumo Extra Forte; Que Elielson fumou primeiro e passou a lata para NENZO; QUE, nesse momento, Elielson levantou, sacou de um revólver que carregava na cintura, efetuou um disparo em NENZO que ainda estava de cócoras fumando a droga; QUE NENZO caiu deitado, então Elielson aproximou mais a arma e efetuou mais três disparos na sequência; QUE devido ao susto, apenas levantou, então quando Elielson findou os quatro disparos falou ‘corre que eu atirei no menino aí....e corre daqui senão vai sobrar pro cê’; QUE, imediatamente, acompanhou Elielson, que entrou no pasto do outro lado da estrada e falou ‘vamos que vou levar você até em casa, porque cê não conhece nada aqui e vou jogar a arma’; QUE foram pelo meio do pasto até chegar à casa dos avós, onde o interrogando ficou e Elielson saiu dizendo que iria jogar a arma fora; QUE depois de mais de uma hora, Elielson retornou dizendo que havia jogado o revólver em um rio, não dando mais nenhum detalhe; QUE o revólver que Elielson utilizou para o crime o interrogando já havia visto com ele na casa há alguns dias atrás era ‘preto tudo descascado pequeninho bulldog’, cabo de madeira, calibre .38, mas ele só tinha ‘quatro bala’; QUE Elielson disse que o motivo para o crime, é que NENZO estava lhe devendo R$ 500,00 (quinhentos reais), porém a vítima ameaçou o irmão do interrogando; QUE, em momento algum antes do crime, Elielson relatou que iria praticar o crime; QUE Elielson não guardava a arma em casa ‘andava com ela na cinta o tempo todo’; QUE o cigarro que o interrogando estava fumando, ficou no local do crime; QUE NENZO acreditava que iriam apenas fumar droga; QUE não houve nenhuma chance para NENZO tentar reagir ao crime, ‘acho que ele nem viu porque ele tava de cócoras e já recebeu os tiro”. (sic).

Ao ser ouvido no início da apuração do crime, o corréu Elielson, irmão do apelante, confessou que:

“(...) manifesta desejo de responder questionamentos; QUE é usuário de pasta base de cocaína, assim como seu conhecido NENZO, com o qual já havia fumado droga várias vezes; QUE, há cerca dois meses, emprestou R$ 500,00 (quinhentos reais) a NENZO, a quem cobrou por duas ocasiões, mas ele falou que não tinha dinheiro; QUE, na terceira cobrança, há cerca de quinze dias, NENZO mostrou uma garrucha cromada de cabo vermelho ‘de um tiro só’ e ameaçou o interrogando e seus avós ‘óh TEIXEIRA se você me cobrar mais uma vez vou dar uns tiros em você e na sua avó’; QUE ficou nervoso e decidiu que iria matar NENZO ‘aí’ eu pensei vou deixar quieto agora pra fugir do flagrante, depois chamo ele para fumar e passo fogo nele, aí eu não ameacei para não assustar ele, porque se eu convidasse ele pra fumar depois de ter ameaçado ele não ia né;’ Que, passados alguns dias, chamou NENZO para fumar junto, quando falou para esquecer a dívida, deixar quieto, ‘porque senão ele não ia na hora que chamasse para fazer ele’; Que, há cerca de dois meses, comprou um revólver, calibre .38, preto, ‘descascado véio’, pequeno, com quatro munições, de um homem magro, moreno claro, barba ‘feitinha’, em uma prainha na cidade de Cáceres ‘tipo um negócio da Marinha’, pelo qual pagou R$ 200,00 (duzentos reais); QUE não sabe dizer nome, nem como localizar o devedor da arma ‘um noiado conhece o outro né’; QUE, depois de alguns dias, seu irmão LEANDRO chegou em sua casa, a quem o interrogando relatou ameaças proferidas por NENZO e mostrou revólver que havia comprado, a quem também contou o plano para matar a vítima 'eu falei pra ele, já que o cara falou que vai me jantar, então eu vou almoçar ele logo’; QUE LEANDRO disse: ‘Olha mano você que sabe, porque não tenho nada com essa treta’; QUE, na tarde do último sábado (18/03/17), decidiu assassinar NENZO, então informou LEANDRO que iria praticar o crime, a quem pediu ajuda; Que LEANDRO decidiu ajudar, então, a pedido do interrogando, ligou para NENZO, pedindo para ir lá na casa porque precisava conversar; QUE, depois de alguns minutos, NENZO chegou na casa, então o interrogando entregou R$ 20,00 (vinte reais) a ele, determinando que comprasse droga para fumarem juntos; Que combinou com LEANDRO de levar NENZO para uma estrada escura atrás do cemitério Campo Belo: ‘olha mano já vou levar esse guri pra lá e já fazer ele logo, lá é mais sossegado, ninguém vai ver’; QUE como NENZO estava demorando, ligou várias vezes do telefone de LEANDRO para NENZO; QUE, após alguns minutos, NENZO retornou perguntando onde estava, então informou que estava atrás do cemitério e pediu para ele levar uma lata para usarem como cachimbo; QUE na hora em que saíram da casa,
LEANDRO viu que o interrogando estava com arma ‘olha mano, ele sabia... não adianta eu falar que que ele não sabia, porque ele sabia, eu tinha falado pra ele... e ele não ia lá à toa né, ele não usa droga e eu precisava do telefone dele pra levar o menino até lá’
; QUE, depois de poucos minutos da última ligação, NENZO apareceu com a lata e com a droga, então decidiram afastar mais um pouco, andando na estrada de terra em direção à rodovia; QUE, depois de cerca de cem metros, ficaram à margem, ‘olhei e pensei comigo, ‘aqui tá bom’, não vai dar flagrante, num escuro desse aqui ninguém vai ver’; QUE ficaram de cócoras, então o interrogando planejou que iria dar uma paulada primeiro aí quando ele tiver fumando eu passo ele’; QUE para evitar ser atingido pelos disparos LEANDRO ficou mais afastado, há cerca de três metros; QUE assim foi feito o interrogando alegou que já fazia muitos dias que não usava, por isso precisava fumar primeiro; QUE, após o primeiro trago, passou a lata a NENZO, que abaixou o rosto para fumar ‘aí levantei, tirei o revólver da cinta e dei o primeiro tiro, assim na parte de trás da cabeça dele, meio de lado assim perto da orelha; QUE NENZO esboçou reação, tentou levantar, ‘mas já levantou morrendo, aí ele caiu de cara no chão, aí eu cheguei mais perto e já puxei mais três, um atrás do outro na cara dele.” (sic).

Acresce que o Delegado de Polícia, Dr Henrique Trevizan, bem como o IPC LUCIANO LEMES, relataram em juízo que, quando da prisão do apelante, ele confessou com tranquilidade e clareza os pormenores do delito, confissão esta roborada pelo irmão do apelante.

No mesmo toar, a testemunha Telma Aburaya, investigadora de polícia, afirmou em juízo haver recebido informação anônima de que os acusados seriam os autores do crime contra a vítima Franciel e que, diante disso, foram até a residência deles com o fim de intimá-los, mas, quando chegaram, os acusados correram para os fundos da casa e pularam o muro, sendo capturados logo após, tendo, ambos, confessado a prática do homicídio.

Constata-se, ademais, que a confissão inicial amolda-se perfeitamente ao exame necroscópico e Mapa Topográfico (fls. 58/68), sobretudo diante da indicação precisa da região atingida pelos disparos e da dinâmica do evento, conforme laudo pericial do local do crime, que sugeriu a seguinte sequência de fatos:

“Considerando o conjunto de vestígios encontrados no local e o posicionamento do cadáver, sugere-se a dinâmica parcial a seguir para o homicídio: Franciel de Oliveira Marques encontrava-se na margem esquerda da estrada Aparecida Bela (considerando o sentido da MT 175 para o Caeté) no bairro Jardim Popular, segurava um isqueiro, ao perceber a iminente ameaça a vítima ergueu a mão direita, recebendo um dos disparos nesta mão, também foi atingido por outros projéteis na região da cabeça, ato contínuo se deslocou para a direita, vindo a repousar na margem direita da via, com parte do corpo sobre a vegetação rasteira a 500 metros da MT 175, local onde veio a óbito”.

Por fim, interessante notar o relatório policial de fl. 61, que pontuou em suma, que:

“(...) em conversa com o suspeito Elielson, este nos informou que, no dia do homicídio, após ter matado Franciel, pegou o celular da vítima e durante seu deslocamento em direção a sua residência, ao passar pela chácara onde mora a mãe da vítima, resolveu tentar quebrar o celular, batendo em uma estaca de cerca que divide os pastos, não conseguindo quebrar totalmente o aparelho, Elielson resolveu esconder o aparelho celular ao lado de um cupinzeiro em meio ao capim.

Que a par dessa informação esta equipe composta pelos policiais Vanderlei e Renata, diligenciou até o local indicado pelo suspeito, onde logrou êxito em localizar o aparelho celular que a vítima estava usando no dia do homicídio”.

Pois bem.

Postas as provas, conclui-se que o apelante realmente participou do crime, que, como bem se divisa, não foi abarcado por nenhuma excludente de ilicitude.

Ora, a participação foi confessada e confirmada pela confissão do corréu, que, como visto, disse, sobre o apelante Leandro que “
ele sabia... não adianta eu falar que que ele não sabia, porque ele sabia, eu tinha falado pra ele... e ele não ia lá à toa né, ele não usa droga e eu precisava do telefone dele pra levar o menino até lá’

Assim, constata-se que o apelante, juntamente com seu irmão, atraiu a vítima até o local do crime, com o pretexto de consumirem drogas juntas, e lá permaneceu assegurando a execução do crime, foragindo, ao depois, junto com o executor do homicídio.

Em resumo, a decisão atacada não pode ser tida por contrária à prova dos autos, pois os jurados mais não fizeram senão acolher uma das teses defendidas pela acusação, com arrimo em provas existentes no feito.

Por conseguinte,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020